Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-28.2025.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Home care. Tema 1340/STJ. Alegada omissão. Inocorrência. Suspensão processual restrita a feitos com recurso especial ou agravo em recurso especial já interpostos. Hipótese não configurada nos autos. Acórdão que examinou integralmente a controvérsia. Embargos rejeitados.